Tribunal: TJSP
Processo: 2002043-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2002043-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é paciente
SILVIO CESAR FIGUEIREDO DA SILVA e Impetrante MARTINHO OTTO
GERLACK NETO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da
presente impetração para, nesta parte, julgá-la prejudicada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

HABEAS CORPUS no: 2002043-75.2020.8.26.0000 VOTO no 34.507
COMARCA: GARÇA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 0002405-61.2018.8.26.0201
IMPETRANTE: MARTINHO OTTO GERLACK NETO
PACIENTE: SILVIO CESAR FIGUEIREDO DA SILVA
HABEAS CORPUS EFETIVA REMOÇÃO PARA ESTABELECIMENTO
PRISIONAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME
SEMIABERTO.
DETRAÇÃO
E
PROGRESSÃO
AO
REGIME
ABERTO

CONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE - PLEITOS NÃO DEDUZIDOS
PERANTE O COMPETENTE JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
ORDEM CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PREJUDICADA.
O advogado Martinho Otto Gerlack Neto
impetra o presente habeas corpus, com pedido de liminar, alegando
que SILVIO CESAR FIGUEIREDO DA SILVA sofre constrangimento
ilegal por parte do Meritíssimo Juiz da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de GARÇA, nos autos registrados sob no
0002405-61.2018.8.26.0201.
Alega o impetrante, em síntse, que o paciente
foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto,
porém, até a data da impetração, permanecia recolhido em regime
fechado.
Sustenta, ainda, que não foi observado o
instituto de detração penal ou a possibilidade de progressão ao
regime aberto.

Postula a concessão da ordem, para que seja
observado o instituto da detração penal e, por consequência, seja
o paciente progredido ao regime aberto ou, subsidiariamente, que
seja imediatamente transferido para estabelecimento prisioanl
adequado ao cumprimento de pena emr egime intermediário.
A
liminar
foi
deferida
pelo
Eminente
Desembargador Xavier de Souza, somente para determinar a
transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado
ao cumprimento de sua pena.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela concessão parcial da ordem para que fosse determinada a
imediata remoção do paciente para estabelecimento prisional
adequado ao cumprimento de pena em regime intermediário.
É o relatório.
Segundo informações extraídas dos registros
eletrônicos desta Corte, em 17 de janeiro de 2020 o paciente foi
transferido para a Penitenciária de Marília, onde cumpre pena em
regime semiaberto.
Por fim, não se conhece das pretensões
buscando a aplicação da detração penal e eventual progressão ao
regime aberto, pois não há nestes autos documentos comprovando
que os pleitos tenham sido deduzidos perante o competente juízo
das execuções criminais.
Diante do exposto, conhece-se parcialmente da
presente impetração para, nesta parte, julgá-la prejudicada.
MARIA TEREZA DO AMARAL

Relatora